Tribunal: TJSP
Processo: 2156383-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E REPAROS EM IMÓVEIS – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA EXECUTADO – LEI No 11.445/2007 (POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO), COM REDAÇÃO DA LEI No 14.026/2020 – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E REPAROS EM IMÓVEIS – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA EXECUTADO – LEI No 11.445/2007 (POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO), COM REDAÇÃO DA LEI No 14.026/2020 – DECISÃO RECORRIDA CASSADA, COM RECOMENDAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.